Tribunal: TJES
Processo: 5000442-92.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000442-92.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILTON ANGELO DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, por deserção (art. 1.007, §4º, CPC) e falta de dialeticidade.

2. A gratuidade de justiça foi indeferida em setembro/2022, sem impugnação no momento oportuno. O autor/apelante, intimado para recolher o preparo em dobro, quedou-se inerte. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 485, CPC) pelo não recolhimento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a matéria atinente à gratuidade de justiça estava preclusa quando interposta a apelação; (ii) a deserção foi correta, ante a inércia do apelante após intimação para preparo em dobro; (iii) o agravo interno impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão monocrática (dialeticidade reforçada – art. 1.021, §1º, CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A gratuidade de justiça indeferida e não impugnada no momento próprio precluiu, tornando devido o preparo recursal. A jurisprudência do STJ que dispensa preparo quando se discute a própria gratuidade é inaplicável ao caso, pois a matéria não estava mais em debate.

5. Intimado para recolher o preparo em dobro (art. 1.007, §4º, CPC) e não o fazendo, o apelante incorreu em deserção. O mero pedido de reconsideração sobre matéria preclusa não supre a exigência.

6. A apelação não impugnou o fundamento da sentença (extinção por inércia), limitando-se a discutir a gratuidade já preclusa, evidenciando a falta de dialeticidade.

7. O agravo interno não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já preclusas e a invocar jurisprudência inaplicável, o que atrai o óbice do art. 1.021, §1º, CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A gratuidade de justiça indeferida e não impugnada no momento oportuno preclui, não podendo ser renovada em apelação para justificar a ausência de preparo. 2. A apelação que não impugna os fundamentos da sentença, limitando-se a discutir matéria preclusa, carece de dialeticidade e não merece ser conhecida. 3. O agravo interno que não enfrenta especificamente os fundamentos da decisão agravada é desprovido, por inobservância do art. 1.021, §1º, CPC.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO Nº 5000442-92.2022.8.08.0006

AGVTE:
MILTON ANGELO DE OLIVEIRA JUNIOR

AGVDO:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
MILTON ANGELO DE OLIVEIRA JUNIOR
em face da decisão monocrática que não conheceu da apelação cível, por deserção e falta de dialeticidade.

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que:
(i)
é desnecessário o preparo recursal quando o recurso discute a própria gratuidade de justiça, conforme jurisprudência do STJ;
(ii)
requereu a concessão da gratuidade com declaração de hipossuficiência e CTPS;
(iii)
houve cerceamento de defesa e violação ao contraditório e ao devido processo legal.

Requer, assim, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e conhecer da apelação.

Pois bem.

A irresignação não merece acolhida.

A decisão monocrática agravada apoiou-se em três fundamentos autônomos: (a) a gratuidade de justiça foi indeferida em setembro de 2022 (id 9616055), e o autor, intimado, quedou-se inerte, operando-se a preclusão temporal; (b) intimado para recolher o preparo em dobro nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, o apelante limitou-se a pedir reconsideração sobre matéria preclusa, caracterizando a deserção; (c) a sentença extinguiu o processo por inércia do autor, mas a apelação não impugnou esse fundamento, resultando em falta de dialeticidade recursal.

O agravante, todavia, não enfrentou nenhum desses fundamentos de modo específico. A tese de desnecessidade de preparo quando se discute a própria gratuidade – reconhecida pela jurisprudência do STJ (AgInt no RMS 49.194/AC) – pressupõe que a questão da gratuidade ainda esteja em debate no momento do recurso. No caso dos autos, a gratuidade foi indeferida e não impugnada no momento oportuno, razão pela qual precluiu, tornando inviável a aplicação desse entendimento. A mera reiteração do pedido de gratuidade em sede de apelação, sem impugnação específica da decisão que a indeferiu, não reabre a discussão.

Quanto à dialeticidade, a apelação limitou-se a atacar a decisão de indeferimento da gratuidade e a alegar a necessidade de preparo, sem impugnar o fundamento central da sentença – a extinção do processo por inércia do autor no recolhimento das custas. Ausente, portanto, o necessário confronto analítico com os motivos do decisum.

Nesse contexto, a decisão monocrática que não conheceu da apelação é irretocável, devendo ser mantida.

Pelas razões expostas,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática vergastada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.